Tribunal: TJDFT
Processo: 0759465-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A Fazenda Pública, por força dos artigos 1o do Decreto-Lei no 500/69 e 4o da Lei no 9.289/96, está isenta do pagamento das custas processuais.PRELIMINAR DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Não prospera a alegação de prescrição posto que seu termo inicial, especificamente no caso dos autos, é a data de aposentadoria do servidor, ocorrida em 27/04/2015. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3.Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
4. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
5. Dessa forma, reconhecido que a autora/recorrida laborou no período de 01/01/1995 a 31/12/1995 e 09/02/1998 a 19/10/1998, conforme documentos de ID Num. 16365588 - Pág. 12 e ID Num. 16365588 - Pág. 14, deve o percentual referente ao benefício ser incorporado aos proventos de sua aposentadoria.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.